Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003225-31.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GREICE REGINA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 027.488.081-42 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
VERBETE
568 D
A SÚMULA DO
STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA. REAJUSTE VINCULADO AO BEM BASE. LEGALIDADE. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de decisão unipessoal
que desproveu Recurso de Apelação
e
mant
eve
sentença de improcedência
proferida
em
Ação Revisional
d
e Contrato
d
e Consórcio
, na qual se aleg
ou
onerosidade excessiva e abusividade nos reajustes das parcelas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático à luz
do Enunciado
568 d
a Súmula do
STJ; (
ii
) analisar a existência de abusividade ou onerosidade excessiva nos reajustes das parcelas de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático
com fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ, não
ofen
de
ao princípio da colegialidade
.

4.
Nas razões do
Agravo Interno
, a Recorrente
limita-se a reiterar as teses deduzidas na Apelação, sem apresentar argumento novo
e
relevante
; logo, aplica-se o
Tema 1.306 do STJ.

5. A revisão contratual exige
prova
concreta de abusividade ou desequilíbrio, o que
não se constata
.

6. A variação das parcelas de consórcio conforme o valor do bem base constitui característica inerente ao sistema, prevista contratualmente e necessária à manutenção do equilíbrio do grupo.

7. A alegação de falha no dever de informação não procede,
pois,
as cláusulas contratuais esclarecem a natureza variável das prestações.

8. A contemplação do bem reforça a regularidade do sistema, pois o valor da carta de crédito acompanha o mercado.

9.
Inexistente
prova de cobrança indevida, não há direito à restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
O julgamento monocrático com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ não afronta o princípio da colegialidade
.

2. A variação das parcelas em contrato de consórcio, vinculada ao valor do bem, não configura abusividade quando prevista contratualmente.

3. A revisão contratual exige prova concreta de desequilíbrio.

4. É admissível a fundamentação por referência quando o Agravo Interno apenas reitera argumentos já analisados.”

_________

Dispositivos
: CPC, art. 1.021; CDC, art. 6o, V
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 568; Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Greice Regina Souza de Oliveira
em virtude de decisão
de
I
d. 342969396
que
desproveu
o
Recurso de Apelação
por ela interposto e
mante
ve
a sentença de improcedência proferida na Ação Revisional de Contrato de Consórcio ajuizada em face de
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
.

Em suas razões, a Agravante alega que a
controvérsia não poderia ter sido decidida monocraticamente, por demandar análise aprofundada acerca da alegada onerosidade excessiva no caso concreto.

A
rgumenta
que houve aumento desproporcional das parcelas do consórcio, sem correlação com índices econômicos razoáveis, o que
comprometeu
o equilíbrio contratual e ger
ou
onerosidade excessiva, em
ofensa
ao artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega
falha no dever de informação e
afronta
à boa-fé objetiva
. Afirma
que não foram devidamente esclarecidos os impactos econômicos dos reajustes adotados, os quais
foram

fundados
exclusivamente na tabela do fabricante, sem transparência quanto à formação dos valores.

Aduz
que a decisão agravada desconsiderou as peculiaridades do caso ao exigir prova técnica específica para demonstrar a onerosidade, bem como ao aplicar entendimento genérico acerca da legalidade dos reajustes em contratos de consórcio.

Afirma que a contemplação do bem não afasta a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, especialmente quando há abusividade nas prestações pagas e vincendas.

Sustenta
a necessidade de apreciação da matéria pelo
C
olegiado, em observância ao princípio da colegialidade, diante da existência de questões fáticas relevantes não enfrentadas de forma adequada na decisão monocrática.

Requer o
provimento do
R
ecurso
, a reforma da decisão unipessoal e d
a
sentença, a fim de que seja reconhecida
a abusividade das cláusulas contratuais, com a consequente revisão do contrato
.

Contraminuta no Id. 350487850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Desde logo, é necessário registrar que
o Recurso foi julgado monocraticamente com esteio no Verbete 568, do STJ, que autoriza o Relator a
“dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016).

De mais
a mais, no Superior Tribunal de Justiça
é assente o entendimento de
que:

(...) Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida em atenção à Súmula 568 do STJ, de modo que o relator pode decidir monocraticamente o recurso contrário à jurisprudência dominante. Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno
. (
AgInt
no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).

Assim, não há qualquer mácula pelo fato de o Recurso de Apelação ter sido julgado de forma monocrática.

Quanto ao mérito propriamente dito, nas razões do Agravo Interno
,
a Recorrente apenas reitera as teses expostas no Recurso de Apelação.

Com efeito, ao interpor o Apelo, a Agravante alegou, em síntese, a existência de onerosidade excessiva nas parcelas do contrato de consórcio, decorrente de sucessivos reajustes vinculados à tabela do fabricante, sustentando
ofensa
ao equilíbrio contratual e ao art
igo
6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduziu, ainda, falha no dever de informação e afronta à boa-fé objetiva,
sob o
argumento de que não
foi
devidamente esclarecida acerca da forma de reajuste e dos impactos financeiros ao longo da execução do ajuste
.

Também

arguiu
a possibilidade de revisão contratual, inclusive após a contemplação do bem, com restituição dos valores pagos a maior.

Neste Recurso, insiste nas mesmas alegações
.

Reafirma
a tese de que os reajustes aplicados tornaram o contrato excessivamente oneroso, que
não houve
transparência quanto aos critérios de atualização das parcelas e que a manutenção da sentença implica convalidação de prática abusiva.

Sustenta, ainda, que a vinculação à tabela do fabricante não afasta a possibilidade de revisão judicial e que a contemplação não impede o reconhecimento de eventual abusividade das prestações pagas e vincendas.

Nota-se, portanto, que não houve apresentação de argumento novo
e
relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a Recorrente a reproduzir as teses já examinadas.

Nesse contexto, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a utilização da
fundamentação por referência quando o Agravo Interno não traz inovação recursal relevante.

Assim, adoto os mesmos fundamentos
já adotados
para desprover o Agravo Interno e manter inalterada a decisão que desproveu o Recurso de Apelação.

C
onforme consignado na decisão monocrática,
o Juiz singular
examinou de forma adequada a controvérsia e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma
.

Ao analisar os autos, constatei
que, embora seja possível a revisão de contratos de consórcio à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal providência exige demonstração concreta de abusividade ou de desequilíbrio contratual, o que não
se constata.

A
variação das parcelas decorre da atualização do valor do bem base, mecanismo inerente ao sistema de consórcio e expressamente previsto no regulamento do grupo
. Com a ressalva de que é
indispensável para garantir a manutenção do poder aquisitivo da carta de crédito e a própria viabilidade do grupo.

A Recorrente limit
ou
-se
e limita-se a
afirmar, de forma genérica, a ocorrência de aumentos excessivos, sem apresentar qualquer prova técnica, demonstrativo ou elemento concreto capaz de evidenciar desproporcionalidade ou abusividade na aplicação das cláusulas contratuais.

De igual modo,
não procede
a alegada
falha no dever de informação, pois o regulamento do consórcio esclarece expressamente que as parcelas não são fixas e acompanham a variação do preço do bem, sendo razoável exigir do consumidor a leitura das cláusulas essenciais do ajuste.

Ademais, a circunstância de a Recorrente já ter sido contemplada e adquirido o bem reforça a regularidade do sistema adotado, uma vez que o valor da carta de crédito acompanhou a evolução do mercado,
fato que rechaça o alegado
prejuízo decorrente dos reajustes.

Na verdade, a
pretensão de revisão para congelamento das parcelas, além de contrariar a natureza do consórcio, implica desequilíbrio em relação aos demais participantes do grupo, o que não se admite.

Assim, inexistente
demonstração de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, pois os pagamentos decorreram da regular aplicação das cláusulas contratuais.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
e mantenho inalterada a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026